Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIDA GISELE PEREZ SILVA E KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, advogadas que patrocinam o Executado nos autos de origem (Raimundo Oliveira Silva), contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que determinou a penhora de créditos do Executado no rosto dos autos do processo n. 0724128-10.2019.8.07.0001, em trâmite na 13.a Vara Cível de Brasília, sem que fosse excluída da penhora os valores relativos aos honorários advocatícios que pertencem às Agravantes. Confira-se: “Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, conforme postulado pela credora (ID: 114413619). Por conseguinte, oficie-se, com as homenagens de estilo, ao r. Juízo de Direito da 13.a Vara Cível de Brasília (DF), relativamente aos autos de n. 0724128-10.2019.8.07.0001, solicitando proceder à reserva de valores pertencentes à parte executada para ulterior transferência, informando-se o valor atualizado da dívida (R$ 61.579,45 - ID: 114413621). Após, sem mais requerimentos, retornem os autos à suspensão (ID: 108150308). Intimem-se.” Em suas razões recursais, as Agravantes alegam que firmaram dois contratos de prestação de serviços advocatícios com o Executado dos autos de origem, cujo pagamento, nos termos do contrato, será realizado com créditos oriundos dos autos cuja penhora foi deferida. Aduzem que os créditos, por se tratar de honorários advocatícios contratuais, possuem natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser excluído da penhora, nos termos do art. 833 do CPC. Discorre sobre os art. 22 e 23 do Estatuto da Advocacia. Tece outras considerações sobre a natureza alimentar dos honorários contratuais. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora no rosto dos autos sobre a parte referente aos valores de caráter alimentar das Agravantes, atinentes aos honorários advocatícios, nos percentuais e valores entabulados contratualmente. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos no Id. 33335816. Decisão agravada juntada no Id. 33319441. É o relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Explico. Sabe-se que, com fundamento na natureza alimentar e no artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, uma vez comprovado o direito do patrono em levantar o valor relativo aos honorários contratuais pela prestação do serviço profissional, é permitida a habilitação do crédito nos autos do processo em questão. Todavia, de acordo com a jurisprudência desta Corte, deve ser observada a prioridade das contrições anteriores por penhora no rosto dos autos referente a dívidas da parte credora com terceiros. Isso porque, como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte que refletem esse entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. PREFERÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora no rosto dos autos é instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora. Lado outro, o Estatuto da OAB permite a reserva de honorários advocatícios contratuais do crédito exequendo. 2. No caso dos autos, embora os advogados da exequente tenham direito aos honorários advocatícios contratuais, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC). 3. Assim, a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o montante devido à exequente estiver disponível para pagamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1369111, 07205142920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra ato decisório proferido em ação de cobrança, que indeferiu o pedido de reserva de honorários. 1.1. A agravante requer a retenção do valor dos seus honorários advocatícios no percentual de 25% do crédito. Enfatiza que a Lei Federal no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) autoriza o levantamento dos honorários se for juntado aos autos o contrato de honorários. Afirma que o deferimento da penhora no rosto dos autos é direcionada e incide tão somente sobre os créditos do credor. 1.2. O feito de origem refere-se a ação de cobrança em que foi promovida a penhora no rosto dos autos até o valor de R$ 500.816,63, atualizado até 23/03/2021. 2. A verba honorária configura verba alimentícia e é direito do advogado, que poderá pleitear a retenção dessa verba nos próprios autos em que atuou, conforme os artigos 22, caput, e 24,§1o, da Lei 8.906/1994. 2.1. Apesar da advogada apresentar contrato celebrado entre as partes em que há expressa previsão de pagamento da verba honorária, a pretensão da patrona em receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa. 2.2. O pagamento dos honorários deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor, conforme art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1364559, 07134921720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que decisão recorrida deve ser mantida, até o julgamento final pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator